Tribunal: TCU
Processo: 032.208/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10450/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.208/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Carlos de Senna (XXX.562.217-XX); Harold Jose Magosso Martinelli (XXX.397.917-XX); Jose Alberto Duarte Guerreiro (XXX.752.177-XX); Mara Lucia de Abreu Gomes (XXX.406.667-XX); Nelson Antonio de Castro Moreira (XXX.459.717-XX); Nisabete dos Santos Silva (XXX.441.177-XX); Ricardo Santos de Mello (XXX.387.107-XX); Roberto Garcia (XXX.535.170-XX); Sergio Roberto Jacintho de Mello (XXX.063.417-XX); Vilma Ferreira (XXX.094.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.